Tribunal: TJES
Processo: 0001981-29.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001981-29.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIME
T
RIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001981-29.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“...na madrugada de 04 de abril de 2023, por volta das 01h00min, na Avenida Rio Marinho, no bairro Sotelândia, neste município, o denunciando Jhonatan da Silva Viana comercializava substâncias entorpecentes ilícitas, bem como portava arma de fogo em desconformidade com determinação legal. Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Sotelândia, quando ao passarem pela Rua Rio Martinho, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Jhonatan da Silva Viana, já que este portava uma arma de fogo, e ao perceber a aproximação dos PMs, tentou empreender fuga adentrando numa residência, mas foi logo perseguido e alcançado pelos Militares. Durante a abordagem, Jhonatan soltou a arma que portava no chão, sendo ela do tipo pistola, calibre .380, municiada com dezesseis munições do mesmo calibre, em revista pessoal os PMs lograram êxito em localizar, 14 (quatorze) "pinos de cocaína", e 25 (vinte e cinco) "pedras de crack". Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que, as substâncias entorpecentes supramencionadas pertenciam ao denunciando Jhonatan da Silva Viana, e eram destinadas à mercancia. Por fim, observa-se que Jhonatan da Silva Viana portava mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte da pistola, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM). (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
dos crimes previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas, em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena imposta, quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes, bem como em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, de forma devidamente fundamentada.

Ausentes atenuantes.

Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que o apelante não confessou as condutas narradas na denúncia, bem como pelo fato de que a condenação baseou-se nas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Considerando que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, uma foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes e outra foi utilizada para reconhecimento da agravante da reincidência, exasperando a pena e fixando-a em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causa de aumento e de diminuição.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante da reincidência do acusado, resta inconteste a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Incidiu corretamente ao caso, a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que com o réu foi apreendida arma de fogo, utilizada para assegurar o tráfico de drogas, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, restando fixada em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Assim, o réu foi definitivamente condenado à pena de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do
quantum
de pena imposto.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.